Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 50055910), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente. A preliminar de ausência de comprovação de hipossuficiência não merece ser acolhida, uma vez que desprovida de provas.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, em síntese, a autora alega que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de financiamento bancário fraudulento para aquisição de veículo. Afirma que a assinatura digital manuscrita aposta no contrato não é sua e pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Por sua vez, o Banco aduz que o empréstimo é legítimo e nele constou a assinatura da autora.
4. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. As provas produzidas atestam que foi firmado contrato de financiamento para aquisição de veículo em nome da autora. Entretanto, o banco inseriu ao processo o contrato com assinatura digital manuscrita da autora, realizada por intermédio do sistema SIGNATUS, sem qualquer indicativo de que o acesso foi legítimo, visto que não exibido documento de identificação, reconhecimento digital ou facial (ID 50055605 - Pág. 8 e 10).
6. Ademais, os dados do contrato são divergentes dos reais dados da autora, como endereço, telefone e e-mail (ID 50055605 - Pág. 6). Não foi apresentada prova documental do veículo em nome autora e o bem foi avaliado de forma presencial em Osasco (SP), enquanto o contrato foi emitido em Brasília (ID 50055605 - Pág. 1 e 8).
7. Nesse contexto, configura-se que a instituição financeira não se de desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Ou seja, ante a ausência de provas concretas de que a consumidora firmou o contrato de financiamento do veículo, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial.
8. Destarte, a dívida é inexistente e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
9. No tocante ao valor da indenização, considerado o fato de que o registro negativo foi mantido, embora impugnado, e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais) o dano moral causado à autora, valor suficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, em consonância com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, declarando a inexistência do vínculo contratual denunciado, declarar a inexigibilidade da dívida e condenar a ré/recorrida a pagar à autora/recorrente o dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a data da citação
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido